Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742787-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO SANTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNO CARVALHO DOS SANTOS NETO contra decisão que, na execução de título extrajudicial ajuizada por JOÃO SANTOS NETO, manteve a penhora de valores encontrados em caderneta de poupança do executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se trata de importância impenhorável. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art.1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado ao ID Num. 102447243, por meio da qual alega impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD em suas contas bancárias (ID Num. 101739720) por ter alcançado (i) valores provenientes de salário (Banco Santander) e ii) valores depositados em caderneta de poupança (Caixa Econômica Federal). Instado a apresentar novos documentos, em duas oportunidades, o executado juntou extratos de suas contas bancárias. Resposta do exequente ao ID Num. 117841818. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao executado. (...) Lado outro, em relação ao bloqueio ocorrido na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, rejeito a arguição de impenhorabilidade, dado que não houve comprovação das alegações deduzidas, tampouco se pode inferir dos documentos acostados que se trata de conta poupança que mantém esse caráter ao longo do mês. A propósito, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Nesse panorama, acolho parcialmente as razões expostas pelo executado. Preclusa essa decisão: a) Expeça-se alvará de levantamento em favor do executado da quantia bloqueada junto ao Banco Santander. b) Expeça-se alvará de levantamento dos valores remanescentes em benefício do exequente. Após, promova o exequente o andamento do feito, anexando aos autos planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Int.” Pois bem. De acordo com o art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese, a penhora recaiu sobre importância depositada em caderneta de poupança, além de ser valor ínfimo diante do débito (R$167,10 e R$4.510,00, respectivamente). Constatada a probabilidade do direito invocado, impõe-se a suspensão da decisão impugnada, até mesmo para evitar o levantamento dos valores. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator